Tribunal: TJMT
Processo: 1052828-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052828-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PGE (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 201/STF. COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, sob o fundamento de inaplicabilidade do Tema 201/STF, em razão da modulação de seus efeitos pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do Tema 201/STF e à modulação de seus efeitos; e (ii) se houve omissão acerca da existência de coisa julgada material no Mandado de Segurança no 1748, que assegurou o direito à restituição do ICMS pago a maior.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos do Tema 201/STF restringe sua aplicação aos fatos geradores ocorridos após 5-4-2017, não sendo aplicável ao caso concreto, cujos fatos geradores ocorreram entre dezembro de 1996 e janeiro de 1998.

4. Há omissão quanto ao reconhecimento da coisa julgada, pois o Mandado de Segurança no 1748 assegurou o direito à compensação do ICMS pago a maior, sob fiscalização da administração tributária, afastando a exigibilidade dos créditos tributários indevidamente inscritos em dívida ativa.

5. Reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 000201/04, porquanto os créditos tributários ali inscritos decorrem de operações abrangidas pela coisa julgada material do Mandado de Segurança no 1748.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 000201/04, em razão da coisa julgada material.

Tese de julgamento: "É inviável a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa quando reconhecido, por meio de Sentença transitada em julgado, o direito do contribuinte à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 7o; LC n. 87/96, art. 10; CPC, arts. 1.022 e 994.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2016; STJ, REsp no 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/02/2015.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1052828-83.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID no 265293772, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a inaplicabilidade do RE no 596.849/MG.

O Recorrente, em resumo, assevera que, o Acórdão é omisso, uma vez que o mencionado tema é aplicável no caso concreto, já que a matéria se encontrava em discussão durante a tramitação da Repercussão Geral.

Aduz, também, que, não foi verificada a discussão relativa à violação à coisa julgada material, esta que apontava que houve decisão proferida por este Sodalício, nos autos do Mandado de Segurança no 1748, a permitir a restituição dos valores à Recorrente, na hipótese de o crédito presumido ser maior do que o valor da operação efetiva.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que os vícios sejam sanados.

O Recorrido, no ID no 268147775, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID no 265293772, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a inaplicabilidade do RE no 596.849/MG.

Como mencionado no relatório, o Recorrente aponta que o Acórdão é omisso em dois pontos, o primeiro relativo à aplicabilidade do RE no 596.849MG, e outro relacionado à violação à coisa julgada.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Com relação à primeira omissão apontada, é certo que não há que se falar em vício, mas intenção de rediscutir a matéria, eis que o ponto suscitado foi claramente fundamentado.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

No que concerne o segundo recurso interposto, este que indica a nulidade da cobrança do ICMS por substituição tributária, tem-se que a controvérsia reside sob o argumento de que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida. O recorrente fundamenta sua tese no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 593.849/MG, que fixou o Tema 201 da Repercussão Geral, segundo o qual é admissível a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

Contudo, no caso concreto, a aplicação do precedente mencionado mostra-se inviável, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme estabelecido no julgamento, os efeitos do entendimento se aplicam exclusivamente aos fatos geradores ocorridos após a data da publicação da decisão, em 5-4-2017, ou aos processos que estavam pendentes de julgamento na referida data.

Nos autos, os fatos geradores questionados ocorreram entre dezembro de 1996 e janeiro de 1998, portanto, muito antes da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a tese firmada no Tema 201 é inaplicável ao presente caso, prevalecendo o entendimento anteriormente consolidado pelo STF, segundo o qual o fato gerador presumido no regime de substituição tributária é definitivo, salvo na hipótese de não realização da operação subsequente. Nesse sentido, a restituição do ICMS pago a maior não é cabível nos moldes pretendidos pelo recorrente, como já decidiu o STF em ocasiões anteriores.

Ademais, a jurisprudência consolidada antes do Tema 201 reconhecia que o instituto da substituição tributária busca simplificar a arrecadação e reduzir litígios fiscais, sendo inviável a revisão da base de cálculo presumida como regra geral, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei complementar. Dessa forma, a cobrança efetuada encontra respaldo legal, não havendo vício que justifique a nulidade pretendida.

No intuito de tornar mais robusta a presente decisão, verifique-se a jurisprudência:

[...]

O Recorrente aduz que a matéria se encontrava em tramitação, e por esta razão, a inteligência do Tema pode ser aplicada no caso concreto.

É relevante destacar, no entanto, que, há de se diferenciar
matéria
de
processo
, o Embargante aponta a existência de exceção de pré-executividade prévia, a apontar a possibilidade da restituição.

A exceção de pré-executividade, inclusive, foi
rejeitada
, porquanto, sequer tramitava mais. Dessa forma, não há qualquer argumentação válida, que faça com que seja aceitável a aplicação do Tema em discussão.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, com relação a este ponto, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

No que concerne ao segundo argumento elencado (violação à coisa julgada), observa-se que, de fato, o ponto foi ventilado, mas não foi objeto de análise por este Sodalício, a caracterizar omissão, pelo que, procede-se à fundamentação.

O Recorrente aponta, em síntese, que houve julgamento proferido por este Sodalício, a garantir a restituição dos valores, nas hipóteses afins a dos autos.

Destarte, ao compulsar o feito mencionado (Mandado de Segurança no 1748), evidencia-se que, de fato, a previsão registrada pelo Recorrente se confirma.

Veja-se o que restou estabelecido por este e. Tribunal de Justiça, na ementa do julgamento (ID no 20435776 – fl. 12):

[...]

Prevalece a norma contida no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal que determina a imediata e preferencial restituição dos valores pagos a título de ICMS pelo regime de substituição tributária, cujo fato gerador presumido não se realizou ou realizou-se por quantia inferior.

[...]

Ao se verificar o processo, ainda, constata-se que o referido tinha como objetivo, a análise dos pedidos de restituição dos valores pagos a maior, em decorrência da substituição tributária, sendo pontuado, na exordial do
mandamus
, que (ID no 204354774 – fl. 3):

[...]

Nada obstante a flagrante inconstitucionalidade – frente ao comando do artigo 155, § 7o, da Carta Magna – da disposição do § 1o, do artigo 10, da Lei Complementar no 87/96, que condiciona o direito de crédito do ICMS pago a maior, na fonte, por força do regime de substituição tributária, ao transcurso ‘in albis’ por 90 dias sem deliberação de pedido administrativo de restituição desse imposto, as três primeira impetrantes obedientes a esse comando legal, formularam ao Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em 04/04/97, 09/09/97 e 07/10/97, respectivamente, as Consultas em anexo – docs. 03, 07 e 11

[...]

Não se verifica, nos autos, cópia das consultas, a fim de verificar o que restou registrado nas mencionadas, sendo que, este Sodalício, no momento do julgamento do Mandado de Segurança, estabeleceu (ID no 204354776 – fl. 6):

[...]

Não resta dúvida, que a atitude omissa da autoridade requerida em não atender aos pedidos de homologação dos créditos efetuados pelas requerentes, protocolados junto a Secretaria de Fazenda, em 4/4/97, 9/9/97 e 7/10/97 (fls. 15/19, 40/47 e 81/82 – TJ), implica na negativa da vigência do artigo 10, da lei complementar no 87/96, do artigo 150, parágrafo 7o da Carta Magna e constitui violação do direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que o silencia da autoridade requerida revela expresso indeferimento do pleito, causando dano de difícil reparação em face do não-recebimento do crédito por operações pretéritas, não descontadas por omissão da autoridade apontada como coatora.

[...]

É possível conferir que foi estabelecido no Mandado de Segurança o direito do Recorrente (e outras duas empresas) em realizar a compensação, logo, foi reconhecido o direito líquido e certo do referido.

Impera consignar, no entanto, que, este direito não foi concedido de forma indefinida, ou sem respeitar qualquer tipo de procedimento, sendo regulado, inclusive, que:

[...]

Por todo o exposto, pode o contribuinte substituído, tendo assegura pela Constituição Federal a restituição do imposto recolhido indevidamente ou sobre base de cálculo superior a operação mercantil final, pode na condição de contribuinte substituído lançar em sua escrita fiscal o valor do imposto, compensando com os créditos tributários futuros, submetendo-se ao controle da autoridade administrativa que homologará ou não o procedimento, devendo o Fisco exercendo a sua prerrogativa, na fiscalização, examinar a correção do procedimento, o acerto da compensação.

[...]

A partir desta consideração, então, é possível que, a compensação, para o caso do Recorrente, revela-se possível mediante fiscalização do Estado de Mato Grosso, a constatar que a operação realizada, de fato, é alusiva à substituição tributária.

No caso do Mandado de Segurança em comento, houve Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, e na referida corte restou estabelecido que:

[...]

Assim, não merece censura o v. acórdão do Tribunal a quo ao determinar que ‘tratando-se, como na hipótese dos autos, de contribuinte com a quase totalidade de suas operações sujeitas à substituição tributária, o único meio de restituição do excesso de antecipação do ICMS é autorizando seus substitutos tributários que procedam a compensação dos créditos com débitos de futuras aquisições, quando de sua fiscalização, a correção do procedimento, o acerto da compensação’

[...]

O STJ, então, confirmou o que foi disposto por este Sodalício, sendo possível a realização da compensação, a partir da fiscalização, e confirmação da operação praticada.

No caso dos autos, evidencia-se, a partir do Auto de Infração (ID no 204354762 – fl. 19), que restou estabelecido:

[...]

IRREGULARIDADE: Utilizou-se indevidamente de crédito de ICMS nos meses de DEZ/96 à JAN//98,
referente ao imposto pago por substituição tributária
, deixando assim de recolher o ICMS devido nesses meses

[...]

É possível conferir, portanto, que, a partir da fiscalização realizada pelo Estado de Mato Grosso, o crédito cobrado pelo Estado de Mato Grosso realmente é relativa à substituição tributária, que, como já mencionado, é direito líquido e certo do Recorrente, reconhecido por este Sodalício no Mandado de Segurança no 1748.

É necessário, por meio da fundamentação elencada, então, reconhecer a omissão existente, e determinar a anulação,
in totum
, dos créditos constantes da Certidão de Dívida Ativa no 000201/04, uma vez que são oriundos de substituição tributária.

Diante de todo o exposto,
conheço

os Embargos de Declaração, e os
acolho em parte
,
com efeitos infringentes
, a fim de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 000201/04, uma vez que não houve ilegalidade na utilização de crédito relativo à operação autuada, porquanto, não houve a irregularidade na ausência de recolhimento do ICMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025